Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716081-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BERNARDO DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: MAGNA HELENA DOS SANTOS LISBOA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ROBINSON DE CASTRO PEREIRA D E S P A C H O Apesar da informação de concessão da gratuidade em decisão prolatada em 2018, verifica-se que ao iniciar o cumprimento de sentença em 2019, o agravante recolheu preparo, configurando, assim, preclusão da matéria. Assim, concedo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de abril de 2025 14:26:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador